Tribunal: TJMT
Processo: 0005881-87.2019.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005881-87.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIVAN DA SILVA - CPF: 819.561.261-04 (APELANTE), ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (ADVOGADO), VERGILIO FERREIRA DE SALES - CPF: 026.229.241-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO –
PLEITO EXCLUSIVO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA -
REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência, sendo que, caso aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada em obediência ao princípio da
proporcionalidade
, pois, como a
pena
privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da
pena
, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Claudivan da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, assim como ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
em razão da prática do crime descrito no
art.
157,
caput
, do Código Penal
.
(Id. 84123073 – p. 108/111).

Irresignado, o apelante busca em suas razões (Id. 84123073 – p. 132/138) a reforma da r. decisão para que se redimensione a pena de multa, aplicando-a de forma estritamente proporcional à pena privativa de liberdade fixada. Por fim, prequestiona a matéria para efeito de eventual recurso especial.

Em contrarrazões (Id. 84123073 – p. 143/147), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, para manter
in totum
a sentença guerreada.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Rosana Marra, é pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a r. sentença condenatória nos seus exatos termos. (Id. 89914460-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 84123072 – p. 06/07) que no dia

01/09/2019, por volta das 12h40min, na Rua Voluntários da Pátria, bairro Beira do Rio, cidade de Barra do Bugres/MT, o apelante, de maneira consciente e voluntária subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, sendo que o crime consiste em subtrair R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), 01 (uma) carteira preta contendo documentos pessoais e 01 (um) celular da marca LG, Dual Sim, cor preta.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima Vergílio Ferreira de Sales, de 79 (setenta e nove) anos, estava caminhando em direção a sua casa, quando percebeu que estava seguindo pelo apelante, mas achou que ele não iria fazer nada. Contudo, o apelante se aproximou da vítima pedindo dinheiro para fazer consumo de bebida alcoólica. A vítima respondeu que não possuía dinheiro, momento em que o apelante avançou e segurou-a pelo pescoço enforcando-a. Em seguida, jogou a vítima no chão e pegou sua carteira que estava no bolso da calça, rasgando a calça do idoso.

No momento dos fatos, um policial que passava de moto parou para ajudar a vítima e segurar o apelante. Ao ver o policial se aproximando, o apelante jogou os objetos da vítima na beira da estrada. A polícia militar, ao chegar no local encontrou os objetos da vítima, e devido todos esses fatos, encaminhou o apelante para CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente foi encaminhado para delegacia municipal de Barra do Bugres/MT.

Dúvidas não existem quanto autoria e materialidade delitiva, as quais restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual, razão pela qual passo a analisar o pedido do apelante.

O cerne do pedido defensivo é o
redimensionamento da pena de multa
, sob o argumento de estar desproporcional em relação com a pena privativa de liberdade.

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado
a quo
aplicou o critério trifásico, a qual sustenta a dosimetria da pena privativa de liberdade em três etapas. Na primeira, fixou a pena-base, com apoio nas circunstâncias judiciais. Em seguida, aplicou as agravantes e as atenuantes, e, finalmente, as causas de diminuição e de aumento de pena, conforme se verifica:

“(...) 36. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

37. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas à vítima. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

38. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, nos termos do art. 61, inciso I, do CP (Executivo de pena nº 2000058-64.2020.8.11.0008 – SEEU). De outro norte, registro que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Desse modo, havendo concorrência entre circunstâncias agravantes e atenuantes, nesta fase da dosimetria, apenas compenso-as, vez que igualmente preponderantes. Nada obstante, verifico, por fim, que o acusado
possui ainda em seu desfavor a agravante estabelecida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
, visto que o crime fora praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (fl. 17), razão pela qual, aumento a pena imposta no patamar de 1/6, remanescendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

39. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

40. . Não obstante as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sejam parcialmente favoráveis ao réu, anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

41. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP). (...)”.

A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o artigo 157, do Código Penal, pelo qual o apelante foi condenado.

Tem-se, portanto, que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal em análise e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

No entanto, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) PLEITEADA A DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO READEQUADA DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE. (...)
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante”.

(N.U 0002041-36.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Acerca do tema, tem-se o Enunciado Criminal n.º 33, deste e. Tribunal:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Como citado, a pena pecuniária deve ser estabelecida proporcionalmente ao
quantum
da reprimenda corporal imposta na primeira fase da dosimetria. Assim, a pena pecuniária inicial para o crime deve ser reduzida para o valor de 10 (dez) dias-multa.

In casu
, tendo em vista a pena-base do crime de roubo ter ficado no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos, a pena multa deve ser mantida também no mínimo legal (10 (dez) dias-multa. Contudo, tendo em vista o aumento realizado na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, visto que o crime fora praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, mantenho o aumento da pena imposta no patamar de 1/6, alcançando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, mantidos os demais termos fixados na sentença condenatória.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que os artigos de Lei relacionados com as teses debatidas nas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso interposto por
Claudivan da Silva
, para redimensionar a pena de multa aplicada para 18 (dezoito) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021